Tribunal: TJES
Processo: 5002544-88.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002544-88.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA SARTORIO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE TOMOGRAFIA EM CONTEXTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PACIENTE COM AGRAVAMENTO DE QUADRO CLÍNICO E DOR AGUDA. NECESSIDADE DE NOVO EXAME JUSTIFICADA PELO MÉDICO PLANTONISTA. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. EXAME ESSENCIAL À DEFINIÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR EM MOMENTO DE VULNERABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual o consumidor aduz que teve um exame de tomografia indevidamente negado pela Requerida durante um atendimento de urgência/emergência em pronto socorro, tendo que efetuar o pagamento de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) do seu próprio bolso.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar a LEONARDO FERREIRA SARTORIO:

a) R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), referente à indenização por danos materiais, com correção monetária, desde a data do efetivo prejuízo em 08/08/2025, conforme Súmula 43, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento, conforme súmula 362, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.”

Irresignada, a UNIMED interpôs recurso, arguindo que o exame não tinha caráter de urgência/emergência, não havendo ilegalidade na recursa.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a r. sentença merece ser mantida
. Explico.

Conforme se extrai dos autos, apesar de a recorrente se esforçar na tentativa de sustentar ausência de urgência e quadro de saúde já conhecido, o recorrido compareceu ao pronto socorro em virtude da agudização do seu quadro de saúde, o que influenciava o quadro que já vinha sendo acompanhado e segundo o médico plantonista justificava a confecção de novo exame.

Assim, não merece prosperar a narrativa do plano de saúde, uma vez que agravamentos de quadros de saúde muitas vezes demandam a repetição de exames, a fim de possibilitar ao médico o tratamento mais seguro e adequado ao atual estágio da doença.

Desta feita, tal qual concluído pelo juízo
a quo
, entendo pela responsabilidade do plano de saúde, vislumbrando que este agiu de forma irregular ao não autorizar um exame referente a questão de saúde já conhecida do consumidor, sendo o exame essencial para a conduta do médico em um momento de urgência, em que o paciente compareceu para atendimento com dor aguda.

Fixada a responsabilidade, resta devida a indenização material e moral. Quanto ao dano material, está devidamente comprovado nos autos (ID 18896131). Já o dano moral visualiza-se pela frustração do consumidor, que confiou sua saúde à empresa, mas obteve, como retorno, impedimentos ao efetivo tratamento de questões que o acometiam.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado para compensar o consumidor, sendo também compatível com as condições socioeconômicas das partes, servindo, ainda, como um instrumento punitivo-pedagógico a fim de que o plano aja com maior prudência na análise de exames e pedidos em momentos de urgência/emergência.

Portanto, diante das considerações ora postas, entendo pela responsabilidade da parte recorrente pelos danos materiais e morais causados, pelo que mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada.
Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na importância de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)